Tribunal: TJPA
Processo: 0016415-91.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3420 - Extorsão
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016415-91.2019.8.14.0401

APELANTE: EMERSON LINS LOPES CARDOSO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MATÉRIA A SER ANALISADA EM HABEAS CORPUS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Emerson Lins Lopes Cardoso contra sentença condenatória que lhe impôs a pena de três anos de reclusão, em regime aberto, além de trinta dias-multa, pela prática do crime de receptação qualificada (art. 180, § 1º, do Código Penal). A defesa pleiteia unicamente o direito do apelante de recorrer em liberdade, requerendo a revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação do pedido de revogação da prisão preventiva ao recurso de apelação como via processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apelação não é via processual adequada para pleitos relacionados à liberdade de locomoção. O pedido de revogação da prisão preventiva deve ser analisado por meio de
habeas corpus
, instrumento constitucionalmente apto a assegurar o direito de ir e vir, conforme entendimento consolidado deste Tribunal.

4. O Regimento Interno da Corte (art. 30, inciso I, “a”) estabelece a competência da Seção de Direito Penal para o julgamento de
habeas corpus
, sendo inadequado o manejo do recurso de apelação para discutir a revogação da prisão preventiva.

5. Precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reforçam a necessidade de utilização da via processual apropriada para a análise da questão da liberdade do apelante, inviabilizando o conhecimento do pedido na presente apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1. A apelação criminal não é via adequada para discutir pedidos de revogação de prisão preventiva, devendo ser manejado
habeas corpus
como instrumento apropriado para salvaguardar o direito de locomoção.

2. A análise de pleitos relativos à liberdade do réu é competência da Seção de Direito Penal, conforme previsto no Regimento Interno da Corte.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 180, § 1º; CPP, art. 581, I; RITJPA, art. 30, I, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Criminal nº 0802541-05.2023.8.14.0065, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, julgado em 03/06/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e julgá-lo improvido
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

EMERSON LINS LOPES CARDOSO
,
inconformado com a condenação
à pena de três anos de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de trinta dias-multa
, pela prática do crime de receptação, tipificado no art. 180, §1º do CPB,
interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a r. sentença,
prolatada

pelo

MM. Juízo de Direito da 8ª Vara Penal de Belém/PA
.

Nas suas razões, a defesa requereu, unicamente, que seja reconhecido o direito do apelante de recorrer em liberdade. Desta feita, pleiteou a revogação da prisão preventiva do réu. Por derradeiro, a defesa requereu o

conhecimento e
provimento

do recurso.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
provimento
do apelo. Nesta superior instância, o
custos legis

opinou pelo

não conhecimento do recurso, dada a inadequação da via eleita.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

A defesa requereu que seja dado ao apelante o direito de recorrer em liberdade. Entretanto, adianto, sem delongas, que é cediço nesta Corte que
o recurso de apelação não é a via adequada para pedidos deste jaez
. O pleito deve ser deduzido em
habeas corpus
, remédio heroico de competência da Seção de Direito Penal,
ex vi
do art. 30, inciso I, “a”, do Regimento Interno da Corte
[1]
. Entre muitos, cito o precedente abaixo:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA BRANCA (ART. 157, §2º, INCISO II e VII DO CÓDIGO PENAL).
DO CONCURSO FORMAL PERFEITO
. TESE REJEITADA.
Restou comprovado nos autos que os réus mediante uma única ação, praticada num mesmo contexto fático, subtraíram os bens pertencentes às vítimas DOUGLAS CÉSAR MARIANO e RENATO DOS SANTOS MORAES, sendo certo que os acusados tinham ciência que estavam atingindo diferentes patrimônios. Logo é de rigor a aplicação da regra prevista no art. 70 do CPB, última parte.
DO AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ.
TESE REJEITADA.

IMPOSSIBILIDADE.
O entendimento assente e predominante, não só no STJ, mas nos Tribunais pátrios, é no sentido de que o legislador impõe limites expressos ao magistrado na dosimetria da pena aquando da aplicação de atenuantes, não havendo afronta ao postulado da individualização da pena, a aplicação da Súmula 231 do STJ, estando o magistrado atrelado aos limites mínimo e máximo, previsto no preceito legal. Assim, no caso concreto, como a pena-base já havia sido fixada no mínimo legal não há como aplicar o quantum redutor da atenuante da menoridade relativa e Confissão.
DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO
. NÃO CONHECIMENTO. A Turma deste Egrégio Tribunal já pacificou o entendimento de que a discussão quanto a violação ao direito de ir e vir deve ser intentada mediante o remédio constitucional de habeas corpus, instrumento mais célere e apto a garantir a discussão acerca do direito fundamental do acusado.

RECURSO CONHECIDO e PROVIDO PARCIALMENTE.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0802541-05.2023.8.14.0065 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 03/06/2024)”

Ante o exposto, data vênia do parecer ministerial,
nego provimento ao apelo
,
nos termos da fundamentação.
É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]

Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe: I - processar e julgar: a) originariamente, os pedidos de habeas corpus e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça.

Belém, 16/12/2024